Tribunal: TJBA
Processo: 0507015-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507015-86.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ AILTON SANTOSSOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, CPB. APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 130 (CENTO E TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM FACE DO ART. 244-B, ECA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CPP. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INACOLHIMENTO. EMPREGO DEMONSTRADO NO CONJUNTO COMPROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B, DO ECA ACOLHIDA, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de SALVADOR/BA, Dr. Bernardo Mário Dantas Lubambo, que, nos autos de nº 0507015-86.2016.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo 157, §1º, § 2.º, I (época do fato) e II, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90). 2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial fechado e 130 dias. 3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “(...) no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 11:30, o denunciado, em companhia de um adolescente e de outros dois indivíduos, até então não identificados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, entrou na empresa OSMAC, situada no Bairro de Patamares, onde tentou subtrair cerca de 300 (trezentos) metros de fio, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, o denunciado e seus comparsas foram vistos pelo Supervisor de Segurança, que, de imediato, acionou a Polícia Militar, cuja guarnição, ao chegar no local, foi recebida a tiros, ocorrendo o revide e perseguição, resultando na prisão do denunciado e na apreensão do adolescente, enquanto os demais empreenderam fuga. (...)” 4. Desde o recebimento da denúncia (03/02/2016) até a prolação da sentença (01/11/2022), passaram-se mais de 06 anos, sendo este lapso temporal superior ao aplicável ao Recorrente, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito do art. 244-B, do ECA. 5. Na sentença o magistrado entendeu por bem proceder à emendatio libelli sob o fundamento de que o crime praticado pelo recorrente se amolda no art. 1577, § 1º, § 2.º, I (época do fato) e II do Código Penal, pois a peça expôs fatos que se subsomem ao tipo penal transcrito, o que não enseja nulidade, haja vista que o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação promovida pelo Ministério Público. Portanto, considerando que a nova capitulação jurídica encontra amparo em circunstância explicitamente contida na denúncia, incabível se mostra a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 6. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação da Apelante pela prática do delito de roubo majorado por abuso de confiança (art. 157, § 4º, inciso II do Código Penal). 7. O emprego de grave ameaça com o intuito de diminuir a capacidade de resistência da vítima e consumar a subtração, caracteriza o crime de roubo e não o de furto, não havendo, pois, que se falar na desclassificação pretendida pela defesa. 8. Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio ou amotio segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante a restituição do objeto material, a posteriori. Inteligência da Súmula nº. 582. 9. Evidenciada a caracterização da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, porquanto satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos das vítimas que foram categóricas em afirmar a participação do segundo agente na conduta delitiva, que demonstrou ter aderido à conduta do apelante. Tal circunstância demonstra a existência do liame subjetivo entre o apelante e o seu comparsa, que atuaram conjuntamente para a prática do roubo descrito na denúncia, mediante unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas. 10. "(...)É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório na via estreita, de cognição sumária, do writ. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) 11. Parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça. Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja recolhecida a prescrição em face do delito contido no art. 244-B do ECA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM FACE DO DELITO CONTIDO NO ART. 244-B DO ECA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a pena somente do delito de roubo qualificado (em 07 anos e 04 meses de reclusão e 130 dias-multa) em regime semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507015-86.2016.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante, JOSÉ AILTON SANTOS SOUSA, e, como Apelado, o ministério público do estado da bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA, ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RELATIVA AO DELITO DO ART.244- B DO ECA, E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, . (Data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04